Tribunal: STF
Processo: RE 1379625
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). LEI DISTRITAL Nº 4.732, DE 2011. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 817 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INVALIDAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LEI COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL. INVALIDAÇÃO DO AJUSTAMENTO. DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE O REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO ICMS E O REGIME ESPECIAL DECORRENTE DO AJUSTAMENTO INVALIDADO (TARE). LEI Nº 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DERIVADO DA INVALIDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFIRMAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO. INEXIGILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO.



    1. Reafirmada a constitucionalidade, via de acórdão proferido em ação direita de inconstitucionalidade, da Lei Distrital nº 4.732/2011, que, de sua vez, autorizara a remissão dos débitos tributários originários da diferença decorrente da adoção de regime tributário diferenciado proveniente, dentre outras gêneses, de Termos de Acordo de Regime Especial - TARE em detrimento do regime normal de apuração do ICMS, a subsistência de recurso extraordinário manejado em face do julgado não afeta a higidez do instrumento legal questionado, que, preservada a presunção de constitucionalidade que lhe é inerente, sobeja vigendo e deve ser aplicado sem nenhuma reserva, salvo se advir da Suprema Corte resolução diversa.



    2. Assegurada pelo legislador local remissão do crédito tributário que germinara da afirmação da invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que resultara na asseguração de tratamento tributário diferenciado à contribuinte que o firmara - Lei Distrital nº 4.732/11 -, a remissão, sobejando hígida, torna inviável a formulação de pretensão executiva que tem como objeto o crédito remido, pois a remissão encerra forma originária de extinção da obrigação tributária (CTN, art. 156, IV), obstando, pois, que seja perseguida, ainda que derivada a obrigação de título executivo judicial.



    3. Assegurada a remissão, o crédito tributário que alcança e faz o objeto da pretensão executiva resta desguarnecido de exigibilidade, pois extinto (CTN, art. 156, IV), determinando que seja colocado termo à pretensão executória mediante manejo do efeito translativo que municia o recurso, legitimando que as questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação sejam conhecidas diretamente do grau recursal, conquanto não tenham sido previamente debatidas e elucidadas no grau jurisdicional originário (CPC, art. 267, IV).



    4. A remissão concedida após a edição do provimento jurisdicional que, afirmando a invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, determinara a germinação do crédito tributário via da coisa julgada, ensejando a germinação de título executivo judicial, não implica ofensa à incolumidade assegurada à coisa julgada pela Constituição Federal (CF, art. 5º, XXXVI), à medida que a remissão assim assegurada não afeta a invalidação do regime tributário especial concedido à sujeita passiva da exação promovida pela decisão judicial, mas a exigibilidade da diferença de tributos originários do regime tributário diferenciado que lhe havia sido assegurado por implicar a extinção da exação.



    5. Germinando o crédito derivado da coisa julgada que invalidara o regime diferenciado estabelecido via de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, estava sujeito a novo lançamento, ensejando que seja extinto pelas vias próprias, inclusive a remissão, que somente se torna inviável diante de crédito constituído e revestido de exigibilidade (CTN, art. 156, IV), daí porque a remissão que afeta o crédito germinado de título judicial não afeta a garantia de incolumidade resguardada à coisa julgada.



    6. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.” (e-doc. 23).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento nas als. “a” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 146, inc. III, al. “a”, 150, § 6º, e 155, § 2º, incs. IV, V, VIII e XII, als. “a”, “b”, “c” e “g”, da Constituição da República.



    2.1. Pede “que a Suprema Corte declara a inconstitucionalidade da Lei nº 4.732/2011, determinando seja reformado o decisum recorrido, para que se reestabeleça o acórdão que condenou a empresa a ressarcir o erário distrital pelo que deixou de recolher durante a vigência do regime especial de apuração de ICMS” (e-doc. 24, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. No caso, verifico que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao concluir o julgamento do Tema nº 817 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Confira-se a ementa do Tema RG nº 817:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal nº 4.732/2011, com a redação dada pela Lei nº 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.”



    (RE nº 851.421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 14/03/2022).



    5. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator